Tribunal: TJDFT
Processo: 0714731-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0714731-22.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Joice Lopes Magalhaes Agravado: Jose Americo Soares Filho D e c i s ã o Recebido em regime de plantão às 11h13min. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Joice Lopes Magalhaes contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia, nos autos do processo no 0702954-13.2022.8.07.0009, assim redigida: “Defiro a gratuidade de justiça à parte autora, pois vejo demonstrada a necessidade do benefício. Mantenha-se a anotação Trata-se de ação de despejo por falta de pagamento, com pedido de liminar. O valor do aluguel é superior a R$600,00, razão pela qual não se enquadra na hipótese em que é vedada a concessão de liminar pela Lei n. 14.216/21, prorrogada pelo Senhor Ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, até 30/06/2022 no bojo da ADPF 828. O contrato havido entre as partes se encontra desprovido de quaisquer das garantias previstas no art. 37 da Lei de Locações (Lei n.o 8.245/1991), razão pela qual, com fundamento no art. 59, inc. IX, da Lei de Locações, concedo liminar para desocupação em 15 (quinze) dias, desde que prestada pela parte autora caução no valor equivalente a três meses de aluguel. Presentes os requisitos essenciais da inicial e não se tratando de hipótese de improcedência liminar do pedido, cite-se. A caução já foi depositada. Assim expeça-se mandado de citação, intimação e despejo, intimando-se a Ré desocupar o imóvel no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da intimação, sob pena de despejo. Durante a diligência, caso verifique indícios concretos de que o imóvel esteja desocupado, fica autorizado o arrombamento pelo Oficial de Justiça em de caso de necessidade da adoção de tal medida para a verificação, devendo o autor providenciar os meios para cumprimento da diligência. Em caso de abandono, fica autorizada a retomada da posse pela parte autora. Advirta-se a parte ré de que, caso pretenda purgar a mora, visando evitar o despejo e a rescisão do contrato, nos termos do art. 62, inc. II, da Lei de Locações, no mesmo prazo de 15 (quinze) dias, contados de sua citação/intimação, deverá comprovar o depósito do valor integral do débito, devidamente atualizado, incluídos os valores dos alugueres e acessórios de locação vencidos até a efetivação do depósito (inc. I), das multas ou penalidades contratuais, se exigíveis (inc. II), dos juros de mora (inc. III) e das custas e honorários de advogado do locador, fixados em dez por cento sobre o montante devido, se do contrato não constar disposição diversa (inc. IV).” (Ressalvam-se os grifos) A recorrente alega em suas razões recursais (Id. 35155294), em síntese, que a petição inicial não preenche todos os requisitos legais, notadamente diante da falta de indicação do endereço eletrônico do autor. Também aduz que o recorrido não tem legitimidade ativa para propor ação de despejo, pois atua na posição de “corretor de imóveis”. Argumenta, ainda, que o contrato de locação em questão é nulo, pois não consta a aposição de assinatura das partes em todas as folhas, além de ter havido a incorreta indicação da localização do bem imóvel em referência. Afirma que deve ser preservado o exercício da sua posse direta sobre o imóvel, reiterando que nunca fora interpelada pelo recorrido e que não procedem as falsas ilações articuladas na petição inicial em relação à conduta da recorrente. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o provimento do recurso para que seja reformada a decisão impugnada, com o indeferimento da antecipação dos efeitos da tutela requerida pelo recorrido. Também requer o deferimento da gratuidade de justiça. É a breve exposição. Decido. A atividade jurisdicional é ininterrupta, devendo ser assegurada a prestação da tutela jurisdicional mesmo nos períodos que extrapolam o horário regular do expediente forense, de acordo com o art. 93, inc. XII, primeira parte, da Constituição Federal. No entanto devem ser examinadas no plantão judicial as situações que revelem extrema urgência e gravidade, nos moldes do art. 4o, § 1o, da Portaria GPR no 697, de 26 de abril de 2022, deste Egrégio Tribunal de Justiça: “Art. 4o. Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o - No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o - Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o - Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” (Ressalvam-se os grifos) Diante desse contexto as razões articuladas pelas partes devem demonstrar a extrema urgência e gravidade suficientes para justificar o exame do respectivo requerimento durante o regime do plantão judicial. No presente caso verifica-se que o Juízo singular fixou o prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento da ordem de despejo em questão. No entanto, o implemento do termo final do aludido prazo não ocorrerá dentro do regine do plantão judicial. Ademais, o presente recurso foi distribuído poucos minutos antes do início do regular expediente forense, razão pela qual não está demonstrada a extrema urgência necessária para justificar o exame, durante o plantão judicial, da legitimidade da ordem de despejo em questão. Com efeito, a situação ora descrita não revela o preenchimento dos requisitos aludidos para justificar o exame no decorrer do plantão judicial. Feitas essas considerações, deixo de apreciar o requerimento emergencial aludido e determino a distribuição regular dos presentes autos ao Eminente Desembargador designado como Relator natural no caso em exame. Publique-se. Brasília-DF, 11 de maio de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini